Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732637-27.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 206, §5o, do Código Civil, a pretensão dos profissionais liberais pelos seus honorários prescreve em cinco anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou do mandato. Se o cumprimento da obrigação dos contratados findou-se em 1o/12/2017, sendo este portanto o marco inicial para a fluência do prazo prescricional, a ação proposta em 25/10/2019 visando o recebimento de honorários encontra-se dentro do prazo prescrional de cinco anos previsto na Lei. 2. De acordo com o art. 178 do CC, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de fraude contra credores, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Assim, se a transferência dos imóveis, a qual se pretende anular, ocorreu em 30/10/2017 e em 22/03/2018, a ação proposta no dia 25/10/2019 encontra-se dentro do prazo decadencial previsto na Lei. 3. Não há se falar em exceção do contrato não cumprido, se existente cláusula no contrato de honorários facultando à contratada rescindir a avença caso o contratado não adotasse as medidas cabíveis em doze meses, e, passado o prazo a contratante não a rescindiu, permanecendo usufruindo da prestação do serviço do advogado, e este a contento veio a cumprir sua obrigação. 4. Presume-se em fraude a credores a doação de imóvel de elevado valor existindo dívida do doador, quando este fica reduzido à insolvência. As transações subsequentes, como frutos advenientes do negócio maculado, não podem apagar a fraude inicial e se qualificarem como negócios destacados da origem em relação ao credor. Podem, sim, ser erigidas como direito a ser submetido ao Poder Judiciário para que os terceiros possam forrar-se do prejuízo e obterem perdas e danos contra quem lhes transmitiu o imóvel com o vício. 5. Recursos desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 203 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prejudicial relativa à prescrição quinquenal, aduzindo que o contrato fora firmado em 13/9/2010, ao passo que a presente ação somente fora ajuizada em 25/10/2019; b) artigo 54 da Lei 13.097/15, sustentando a ocorrência da exceção do contrato não cumprido, uma vez que os recorridos MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E MARCO ANTONIO MARQUES ATIE não deram prosseguimento e nem concluíram o serviço para o qual foram contratados. Defendem, ainda, a não caracterização de fraude contra credores, uma vez que os próprios recorridos noticiam a existência de bens das recorrentes capazes de garantir a obrigação oriunda do contrato de prestação de serviço. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203 do Código Civil e 54 da Lei 13.097/15, porquanto eventual análise das teses recursais (marco inicial para a fluência do prazo prescricional, ocorrência da exceção do contrato não cumprido, bem como a não caracterização de fraude contra credores) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos de honorários de serviços advocatícios e de compra e venda firmados entre as partes, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030